Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734677-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA BELTRAO DA CRUZ AGRAVADO: ESPÓLIO DE: CRISOLITA PONTUAL BARRETO BELTRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELIA BELTRAO DA CRUZ contra decisão proferida no cumprimento de sentença cujo exequente é o ESPÓLIO DE CRISOLITA PONTUAL BARRETO BELTRAO A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Confira-se (ID no 137220978 da origem): “Nos termos do petitório de ID 120906789, pugnou a parte exequente pela penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na sala no 205, Bloco 03, Trecho 01, SAI/SUL, Brasília-DF, perante o 4o Ofício do Registro de Imóveis. Deferido o pedido de penhora, foi a parte devedora intimada a se manifestar acerca da constrição realizada. Em petição de ID 126108057, veio aos autos a executada, para impugnar a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel, sob o fundamento de que se trataria do seu único bem imóvel, argumentando que o valor auferido com o aluguel da sala comercial serviria para ajudar na sua subsistência, inclusive para pagamento de parte do imóvel em que reside, defendendo que estaria caracterizado o bem de família, de sorte que o imóvel seria impenhorável. Sustentou, ainda, que a constrição que recairia no processo de inventario seria suficiente para a satisfação integral da dívida, circunstância que tornaria desnecessária a penhora do imóvel. Por fim, apontou que a anotação de indisponibilidade na matrícula do imóvel penhorado obstaria a constrição do bem. Em resposta à impugnação apresentada, a parte exequente, em ID 129411937, refutou os fundamentos lançados pela devedora, apontando que ela não faria jus ao benefício da gratuidade de justiça, haja vista a renda mensal obtida com a locação do imóvel constrito, bem como com os proventos decorrentes da sua aposentadoria. As partes se manifestaram, novamente, em ID 134846322 e ID 135803023. É relatório. DECIDO. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, no que se refere à gratuidade de justiça postulada, da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a executada, servidora pública aposentada, a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção da benesse de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada por este E. Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão da benesse. Nesse sentido, colha-se o aresto a seguir transcrito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610713, 07107794820218070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a executada é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, onde aufere proventos bruto que supera o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais (ID 126108061), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos (ID 126108064 e seguintes), caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte executada e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o INDEFERIMENTO do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Consigno, por oportuno, que o indeferimento dos beneplácitos da gratuidade de justiça não se mostra suficiente para a aplicação de multa de “10 (dez) vezes sobre o valor das despesas processuais recolhidas”, consoante vindicado pela parte exequente no item b, do petitório de ID 135803023 (pág. 4), razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. 2. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA 2.1. DA PENHORA PREEXISTENTE NO ROSTO DOS AUTOS Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presente e futuros para o cumprimento de suas obrigações, de forma que a penhora de bens deve ser utilizada como instrumento processual, por meio do qual se fixa a responsabilidade patrimonial do devedor. Nessa quadra, em atenção ao princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. A despeito da proteção direcionada à parte devedora, deve-se observar que o princípio da menor onerosidade está “subordinado ao princípio da eficiência da execução em favor do credor. Por isso, só se cogitará da menor onerosidade se houver mais de um meio identicamente idôneo a satisfazer o interesse do credor”. (Código de Processo Civil Comentado -:Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero-, 2022, Página RL-1.155). Em que pese os fundamentos lançados pela parte executada, tem-se que a penhora no rosto dos autos não se equipara à penhora de ativos financeiros, haja vista que esta última garante a imediata disponibilidade dos valores à parte credora, ao passo que aquela se configura pela constrição de natureza futura e incerta, pois depende da existência de patrimônio para que atinja seus efeitos práticos. Dessa forma, haja vista que a penhora no rosto dos autos de no 2003.01.1.006949-9, em trâmite perante a Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, não se mostra meio identicamente idôneo a satisfazer o crédito vindicado, tenho que a referenciada constrição não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de penhora do imóvel de matrícula no 81744, razão pela qual indefiro o pleito formulado pela parte devedora. 2.2. DA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL Parte da controvérsia existente transita pela aferição da possibilidade de se penhorar um bem sobre o qual recai gravame de indisponibilidade, lançado por Juízo diverso. Acerca do tema, cabe asseverar que a decretação da indisponibilidade de um bem tem por escopo obstar a sua alienação pelo devedor, resguardando, assim, os direitos dos seus credores. Mostra-se evidente, com isso, que a referenciada medida, de natureza instrumental e acautelatória, não é instituída em benefício do devedor (para permitir, por via indireta, que não responda com o seu patrimônio), sendo, ao revés, claramente voltada a assegurar o cumprimento das obrigações por ele já assumidas. Não se confunde, por certo, com situação (sempre excepcional e taxativa) de impenhorabilidade, não alcançando, por tal motivo, as ações executivas, sobretudo porque a ordem de indisponibilidade é uma RESTRIÇÃO imposta à parte DEVEDORA, voltada a impedir que o patrimônio seja dilapidado. Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento já manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. EFEITOS CONTRA O PROPRIETÁRIO. EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. A existência de anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem. No caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em quaisquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. 3. O registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos. 4. No caso em apreço, a precedente constrição alcança valor reduzido em consideração ao preço do bem, remanescendo, em caso de sucesso na hasta púbica, quantia considerável para cobrir o débito na execução em apreço. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1337309, 07040372820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BEM PELO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A decretação da indisponibilidade dos bens objetiva evitar a alienação destes pelo devedor em prejuízo dos seus credores. Trata-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida, razão pela qual se faz necessária a demonstração de que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor. 4. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1345110, 07057564520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, tenho que não merece guarida o pleito formulado pela parte executada, voltado ao reconhecimento da impossibilidade de constrição do imóvel, diante da anotação de indisponibilidade. 2.3. DA NATUREZA DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA Em sede de impugnação à penhora, sustenta a parte executada que o valor do aluguel do imóvel constrito seria direcionado para a subsistência da sua entidade familiar, inclusive para fins de pagamento de parte do aluguel do imóvel em que residiria, de forma que seria impenhorável, diante da sua natureza de bem de família. Acerca do tema, como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Nesse sentido, impende salientar que o art. 1o da Lei 8.009/90, ao disciplinar o instituto do bem de família, primou pela clareza, ao instituir que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. A opção legislativa, por tal forma de tutela legal, restou reafirmada pelo Código Civil, que, em seu artigo 1.712, assentou que o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do supracitado dispositivo legal, editou o enunciado Sumular de no 486, a preconizar que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Diante dos dispositivos apresentados, observa-se que a proteção legislativa se direciona ao único imóvel residencial de titularidade do devedor, bem como aos frutos decorrentes da locação de tal bem, desde que estes sejam destinados à conservação do imóvel ou no sustenta da família. In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, observa-se que o imóvel penhorado é de natureza comercial, e não residencial, de forma que não se presta à residência familiar. Outrossim, cuidando-se de matéria resistiva (impenhorabilidade) provida de índole excepcional, a aplicação extensivo do referenciado entendimento sumulado, no caso concreto, demanda, da parte executada, a demonstração de que os valores obtidos a título de locação são, de fato, destinados a prover a sua subsistência ou moradia, circunstância não demonstrada. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este E.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a manutenção da entidade familiar. 2. Não comprovado nos autos que os alugueres provenientes de uma sala comercial são revertidos exclusivamente para a subsistência do devedor e família, mantém-se a penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1367925, 07176354920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, da análise do arcabouço probatório apresentado, não se verifica que os custos despendidos com a atual residência da parte executada seriam cobertos com a receita proveniente do imóvel penhorado nos autos, haja vista a ausência do contrato de locação do imóvel em que residiria, bem como outros documentos hábeis a demonstrar a ocorrência da excepcional circunstância, capaz de aplicar a impenhorabilidade ao imóvel. Ademais, a existência de outras fontes de renda, como o recebimento mensal de proventos decorrentes da sua aposentadoria, demonstra que os frutos consequentes da locação não são essenciais para a garantia do sustento da entidade familiar, razão pela qual REJEITO a impugnação apresenta em ID 126108057 e ratifico a penhora determinada em ID 121302013. 3. DISPOSITIVO Analisados em tópicos apartados, os diversos questionamentos formulados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte executada, bem como REJEITO a impugnação à penhora apresentada em ID 126108057. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de avaliação, dispensada nova conclusão. Transcreva-se, no respectivo mandado, a observação de que o Laudo de Avaliação deverá atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis deve ser feito de forma clara e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. Cumprida a determinação retro, a ser realizada por oficial de justiça avaliador, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que se manifestem sobre o laudo de avaliação, sendo despicienda, uma vez mais, nova conclusão. Para o fim de afastar qualquer dúvida quanto à extensão da constrição determinada em ID 121302013, ressalto que penhora deverá incidir, tão somente, sobre 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel de matrícula no 81744, a fim de preservar os direitos pertencentes ao cônjuge (TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO), terceiro estranho à relação processual.” Nas razões do recurso, a agravante assevera que já existe penhora no processo de inventário do valor integral desta dívida, sendo certo que o patrimônio a ser partilhado no inventário para os 6 herdeiros, ultrapassa os milhões de reais. Desta forma, afirma que a cota parte que caberá à agravante é mais que suficiente para pagar a integralidade do débito deste processo. Sustenta que este é o único imóvel que possui e que ele representa renda indispensável para sua sobrevivência e de sua família. Alega a existência de gravame de alienação fiduciária à CEF e averbação de indisponibilidade do bem. Invoca o princípio da menor onerosidade, uma vez que já existe a penhora no rosto dos autos quanto à mesma dívida, determinada por este Juízo. Aponta que o bem é utilizado como fonte de renda para ajudar no pagamento de parte do aluguel do imóvel em que residem e que pertence a seu filho, bem como, representa uma ajuda na sua subsistência, equivalendo indiscutivelmente a uso como entidade familiar, tratando-se de bem impenhorável. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que se suspenda os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 40303601), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Tratando-se de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. Na hipótese em análise, o bem penhorado não tem caráter residencial, cuida-se de imóvel de natureza comercial que não se presta à residência familiar. Nessa toada, não restou suficientemente demostrado pela agravante que o bem penhorado é fonte de receita indispensável para acobertar os gastos com o imóvel residencial onde mora com seu filho. Como bem salientou a decisão agravada, a recorrente recebe proventos mensais oriundos de sua aposentadoria, com rendimentos mensais brutos que ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00. O magistrado ressaltou, ainda, a ausência de comprovação de circunstância excepcional a justificar a medida, uma vez que a parte deixou de juntar contrato de locação do imóvel residencial e outros documentos capazes de infirmar as alegações expendidas. Portanto, e a princípio, o bem imóvel não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil). 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). No que concerne à alegação da existência de penhora no rosto dos autos, insta salientar que importa em mera expectativa de crédito, já que ainda não ocorreu a transferência de qualquer valor ao juízo de origem. Assim, inexiste impedimento para que seja gravada nova penhora a fim de satisfazer o débito exequendo, nos termos do que dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil: “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA COMPLEMENTAR. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Havendo a possibilidade de o crédito perseguido não seja acobertado suficientemente pela primeira penhora realizada no imóvel do devedor, perfeitamente cabível a realização de penhora diversa no rosto dos autos, a fim de garantir a satisfação do cumprimento de sentença. 4. Eventual manutenção da penhora sobre o imóvel não acarretará prejuízos ao devedor, pois caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos será desconstituída. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07324435920218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2022). Por fim, cumpre ressaltar que a indisponibilidade visa obstar a alienação do bem pelo devedor e não é instituída em benefício deste. Visa resguardar os direitos dos credores, de modo que o devedor não possa se desfazer de seu patrimônio. Desta feita, a restrição consubstancia-se em verdadeira obrigação de não fazer, voltada ao próprio devedor, e não grava o imóvel de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. SUJEIÇÃO DO BEM A EXECUÇÃO DIVERSA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISO II DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 2 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade. 3 - Os Embargados, ao afirmarem por diversas vezes nos autos que haviam adjudicado o imóvel em questão no presente Feito, tendo somente comprovado em seu favor a expedição de termo de penhora, incorreram na conduta capitulada no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual devem ser condenados nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil. Apelação Cível provida.” (07002867020218070020, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator